Tribunal: STF
Processo: RE 446850
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE JUROS.
LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo, mesmo
afirmando que o art. 192, § 3º, da CF/88 não é auto-aplicável, usou
a regra nele transcrita para criar um teto à taxa de juros pactuada
entre as partes. Ao decidir nesses termos, contrariou o enunciado da
 Súmula STF nº 648.
2. Agravo regimental improvido.